Tribunal: TJMT
Processo: 1021684-80.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Vistos, etc.
Em análise aos autos 1021684-80.2020.8.11.0001 e 1021680-43.2020.8.11.0001, verifica-se que em ambos os autos se discute a Ação Indenizatória por danos morais, bem como litigam as mesmas partes.
Posto isso, conforme diz o Art. 286 do CPC:
Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:
I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;
II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;
III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento.
Desta forma, reputo conexas as ações acima mencionadas ante a comum causa de pedir e, portanto, ambas deverão serem reunidas para julgamento conjunto, inteligência do art. 55, §1o do CPC.
Portanto, diante de causas conexas, que devem ser distribuídas por dependência, a fim de evitar decisões conflitantes, incumbe ao magistrado, nos termos do artigo 288, do Código de Processo Civil, corrigir o erro ou a falta de distribuição, compensando-a.
Por tais motivos, redistribua o presente recurso à relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 27 de agosto de 2021.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator